Tribunal: TJES
Processo: 0000016-47.2023.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-47.2023.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GESSY MACHADO RODRIGUES JUNIOR
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000016-47.2023.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GESSY MACHADO RODRIGUES JUNIOR

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. No caso, o embargante alega omissão quanto a matérias alegadas em contrarrazões recursais, como se em apelação houvessem sido ventiladas. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da defesa, por meio dos presentes embargos de declaração, que deveria ter sido externado em eventual recurso de apelação criminal defensivo interposto em momento oportuno, o que não foi feito, havendo, assim, preclusão da matéria. Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, que analisou exaustivamente a matéria alegada pela parte que interpôs seu recurso oportunamente. 2. Embargos conhecidos e não providos.

Vitória, 6 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000016-47.2023.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GESSY MACHADO RODRIGUES JUNIOR

Advogado(s) do reclamado: PAULO PIRES DA FONSECA

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Gessy Machado Rodrigues Junior
,
em face do v. acórdão acostado no id. 8919167, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial, para majorar a pena do embargante para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 9029749, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o argumento de que o acórdão não apreciou a questão referente à circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como acerca da nulidade da prova obtida licitamente em razão da violação de domicílio, matérias alegadas em contrarrazões recursais. Ademais, requer o provimento dos presentes embargos para fins de prequestionamento.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram ao provimento do apelo ministerial, especialmente quanto às matérias alegadas.

Destaco, por sua vez, que o embargante, neste momento, alega omissão quanto a matérias alegadas em contrarrazões recursais, como se em apelação houvessem sido ventiladas.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da defesa, por meio dos presentes embargos de declaração, que deveria ter sido externado em eventual recurso de apelação criminal defensivo interposto em momento oportuno, o que não foi feito, havendo, assim, preclusão da matéria.

Desse modo, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões de decisão que não apreciou matéria ventilada no recurso, e não em contrarrazões da defesa que não rebatem os argumentos trazidos nas razões recursais pela parte contrária.

Ora, verifica-se das contrarrazões defensivas a discussão de matéria que deveria ter sido alegado em eventual recurso de apelação interposto pela defesa, o que não foi feito.

Sobre o tema, muito bem fundamentou a Procuradoria de Justiça, ao dispor o seguinte:

Em que pese meu entendimento quanto à não-manifestação de mérito desta Procuradoria de Justiça em sede de Embargos Declaratórios, verifico, numa análise objetiva da questão veiculada, que o Embargante inegavelmente busca, data venia, deflagrar discussões que sequer foram objeto de questionamentos em tempo oportuno, eis que se trata de recurso exclusivo do Ministério Público, restando inequivocamente superada a oportunidade recursal defensiva.

Frise-se que os temas veiculados nos presentes Embargos, não fizeram parte do espectro de pretensões Ministeriais, não podendo a douta Defesa, de forma “sub-reptícia”, questionar matérias que sequer foram por elas objetadas em momento oportuno, de forma que resta inviável a pretensão defensiva externada nesta via recursal.

Portanto,
verifico que
a matéria
alegada oportunamente em razões recursais
foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento
do recurso
.

Por sua vez, quanto à intenção prequestionadora da defesa, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula n° 211
) e do Supremo Tribunal Federal (
Súmula n° 356
), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores
quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado
,
sendo
,
assim
,
possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
(Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Assim, inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas nºs 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5. Embargos conhecidos e improvidos. (TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

“
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
[...]” (TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 6 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)